Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722737-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN AGRAVADO: ELIANE BRANDAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Sebastião Rodrigues Calasan, com o intuito de modificar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na determinação de restituição de valores pelos requeridos para a conta corrente do agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Concedo o benefício de prioridade na tramitação do processo, segundo inteligência do art. 1.048, I do CPC. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando o bloqueio tantos bens forem necessários para a restituição do valor em dinheiro de R$194.974,19; intimação/citação do requerido ROSALVO LOURENÇO DA SILVA, para imediatamente depositar em Juízo o valor em dinheiro de R$43.931,07; a intimação/citação da requerida ELIANE BRANDÃO DOS SANTOS, para imediatamente depositar na conta corrente no. 57691-3, Agência 2912-2, do Banco do Brasil S/A, em nome de SEBASTIÃO RODRIGUES CALASAN, o valor em dinheiro de R$80.000,00 (oitenta mil reais); a intimação/citação da requerida ELIANE BRANDÃO DOS SANTOS, para imediatamente depositar em Juízo o valor em dinheiro de R$54.000,00. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. A decisão foi objeto de embargos aclaratórios que foram julgados improcedentes. Nas razões do presente recurso, o agravante afirma que nos dias 24 e 28 de janeiro de 2002 foram realizadas transferências suspeitas para a conta da Sra. Eliane Brandão dos Santos, nos valores de R$49.000,00, R$4.100,00 e R$80.000,00. Relata que compareceu à 4a Delegacia de Polícia Civil do Guará para registrar a ocorrência n. 776/2022. Narra que as transferências só poderiam ter sido realizadas por sua filha Andrea Cristine Calasan, que em decorrência de seu afastamento do lar conjugal, se ofereceu para cuidar do agravante, se apossando dos seus cartões bancários e respectivas senhas. Relata diversas outras movimentações em sua conta corrente sem sua autorização que não tiveram como destino os cuidados para com o agravante. Aduz que sua filha Andrea Cristine, na condição de curadora, passou a administrar todas as finanças do agravante sem sua autorização, promovendo diversas transferências com as quais o agravante discorda. Sustenta que estão presentes a probabilidade do direito e perito de dano ou risco ao resultado útil do processo nos documentos acostados aos autos de origem. Requer, liminarmente, a determinação para que a agravada deposite o valor de R$80.000,00 para a conta corrente do agravante. No mérito, requer a confirmação da liminar e a condenação da agravada nas custas e honorários de sucumbência. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, que evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303, CPC). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação de prestação de contas c/c restituição de valores, anulação de contrato e perda e danos materiais e morais em desfavor da agravada, de Rosalvo Lourenço da Silva e de Andrea Cristine Calasan. Segundo consta dos autos, a agravada atuou como procuradora do agravante, conforme procuração acostada aos autos de origem (ID 126972188). Requer o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação para que a agravada deposite em sua conta corrente a quantia de R$80.000,00, sob o argumento de que a transferência realizada da conta do agravante para a conta da agravada decorreu de ato ilícito praticado por terceiros, sem a sua anuência. A concessão de tutela de urgência exige a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em juízo perfunctório, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela pretendida. Isso porque, da análise superficial dos documentos que instruem os autos da ação principal, verifica-se por meio do extrato bancário em nome do agravante, a transferência para Eliane, no dia 24/01/2022 e no dia 28/01/2022, no valor de R$49.000,00 e R$80.000,00, respectivamente. Todavia, não há elementos que comprovem que a transferência no valor de R$80.000,00 foi realizada indevidamente, sem anuência do agravante, ou mediante fraude, o que inviabiliza a liminar pretendida. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de plausibilidade do direito alegado e a prova de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, simultaneamente. Nem um nem outro restam evidenciados no presente caso, pelo que requer a instauração do contraditório e da ampla defesa para manifestação de ambos os envolvidos no feito principal. Importa frisar que não são suficientes para modificar a decisão prolatada pelo Juiz da causa, declarações unilaterais, desprovidas de comprovação legítima, e que envolvem questões essenciais carecedoras de dilação probatória. Não se afirma nem se concede licitude às transferências realizadas, o que se afirma é a necessidade de dilação probatória, com a oitiva prévia da parte agravada, para a análise do pedido formulado, Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator